Tribunal: CARF
Processo: 13609.000101/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/11/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EFEITOS.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo compensado, o parágrafo em questão não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja, pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da exclusão do Simples Federal. Inexistindo sobras de retenção, não prospera a compensação, eis que não há pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000101/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CERA INGLEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/11/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão
não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de
pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da
exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos
por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade,
antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício
decorrente da exclusão do Simples Federal. Inexistindo sobras de retenção, não
prospera a compensação, eis que não há pagamento ou recolhimento indevido
ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000101/2011-44
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000101/2011-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 368/377) interposto em face de decisão (e-
fls. 360/365) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.290.672-9 (e-fls. 02/20), no valor total de R$ 5.018.692,74, a envolver a rubrica "19 Glosa
compensação" (levantamentos: GL1 - GLOSA COMPENSACAO e GL2 - GLOSA
COMPENSACAO) e competências 12/2007 a 11/2009, cientificado em 25/02/2011 (e-fls. 274).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 258/273), extrai-se:
Em setembro de 2001 foram constituídas as empresas que ora identificamos, todas com
endereço na Av. Beira Rio, 2423, ocupando diferentes salas. Ressalta-se que este
endereço, Av. Beira Rio 2423, é a sede da empresa Cera Ingleza, que foi dividida para a
constituição das demais, objetivando a exploração em separado, da mesma atividade,
com a consequente diminuição do capital daquela considerada como primeira e com
intuito de se adequar à sistemática do Simples e se utilizar das prerrogativas do mesmo.
(...)
Obs.: A Newwax Serviços Ltda. foi constituída em 19 de julho de 2004. Cera Ingleza
iniciou suas atividades em 04/04/1960
A situação verificada durante o procedimento fiscal se amolda à caracterização de
"Grupo econômico de fato e irregular” (...)
Desde sua constituição, as empresas incorreram em 02 (duas) hipóteses de vedação e 01
(uma) de exclusão de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): a
prestação de atividade de cessão de mão-de-obra, sua constituição a partir do
desmembramento da pessoa jurídica Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda. e a
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas.
Pelas razoes expostas foram as empresas constituídas excluídas da opção pela
sistemática de pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 3°. da Lei
9.317/96, denominada Simples, através dos Atos Declaratórios anexos, com efeitos
desde a abertura das mesmas.
Pela 39a alteração contratual, datada de 15 de junho de 2007 e registrada na JUCEMG
em 13 de agosto do mesmo ano, sob n° 3766379, protocolo 072528931, as empresas
Cera Frascos Serviços Ltda., Ingleza Logística Ltda., UAU Serviços Ltda., C.I. Serviços
Ltda., Cera Service Ltda. e Newwax Serviços Ltda. e Servlog Serviços Ltda.; foram
incorporadas por Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda..
(...) GLOSA DE COMPENSAÇÕES - GL1 e GL2: Durante o procedimento fiscal,
observamos que de dezembro de 2007 a novembro de 2009, foram informados valores
no campo "Compensações" da GFIP, estabelecimento 17.245.028/0003-53.
Assim, através do TIF 02, 04 e 07, foi o sujeito passivo instado a apresentar os
documentos/esclarecimentos relativos às compensações. Em atenção, foi exibida a
planilha "Cera Ingleza - Compensação INSS - Oficial - Finalizada 10/12/2009", as notas
fiscais de prestação de serviços e as Guias da Previdência Social - GPS das empresas
incorporadas Cera Frascos Serviços Ltda., Ingleza Logística Ltda., UAU Serviços Ltda.,
CL Serviços Ltda., Cera Service Ltda. e Newwax Serviços Ltda. e Servlog Serviços
Ltda.
Do exame da documentação, inferimos que as compensações pleiteadas estão
relacionadas às retenções de 11% da Lei 9.711/98, destacadas nas notas fiscais de
prestação de serviços das empresas sucedidas, como se segue: (...)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000101/2011-44

Em relação às empresas Cera Frascos Serviços Ltda., Ingleza Logística Ltda., UAU
Serviços Ltda., CL Serviços Ltda., Cera Service Ltda., Newwax Serviços Ltda. e
Servlog Serviços Ltda. foi constatado que prestaram informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com informação de
"optante" pelo Simples estando insertas em hipótese de vedação/exclusão desta
condição, ocasionando ausência de cálculo de contribuição previdenciária patronal e de
terceiros em relação aos valores das remunerações declaradas para seus empregados.
Considerando a exclusão das sucedidas da opção pela sistemática de pagamento de
impostos e contribuições de que trata o art. 3o. da Lei 9.317/96, denominada Simples,
através dos Atos Declaratórios Executivos DRF/STL n°. 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, de
11 de fevereiro de 2011, com efeitos desde a abertura das empresas incorporadas, foram
levantadas através de Autos de Infração as diferenças de contribuições previdenciárias
reduzidas - parte patronal e terceiros - incidentes sobre a bases de cálculo informadas
em GFIP do período objeto de procedimento fiscal (01/2006 a 05/2007), sendo
indevidas as compensações pleiteadas.
Em face do que foi ora explanado, foram glosadas as compensações lançadas nas GFIP
de 12/2007 a 11/2009: (...)
Na impugnação (e-fls. 276/293), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Glosa indevida.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 360/365):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados "Terceiros", de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000101/2011-44

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/05/2013 (e-fls. 366/367) e o
recurso voluntário (e-fls. 368/377) interposto em 21/06/2013 (e-fls. 368), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimada em 23/05/2013, apresenta recurso tempestivo.
Declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não se
exige o arrolamento de bens.
(b) Glosa indevida. Os valores retidos em nome das empresas incorporadas pela
recorrente foram efetivamente recolhidos. Em razão de as empresas
incorporadas terem sido excluídas do Simples (Atos Declaratórios Executivos
DRF/STL n° 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, de 11 de fevereiro de 2011), a
fiscalização considerou as compensações realizadas pela incorporadora como
indevidas, diante das diferenças de contribuições previdenciárias das
incorporadas no período de 01/2006 a 05/2007. Contudo, as empresas
incorporadas eram optantes pelo Simples e o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
autoriza a compensação e, como sucessora, a incorporadora é titular desses
créditos, conforme Solução de Consulta n° 425, de 13 de dezembro de 2010,
e jurisprudência. Assim, a compensação realizada pela sucessora é ato
juridicamente perfeito e a compensação realizada pelo fisco, no momento do
lançamento das diferenças de contribuição previdenciária decorrentes da
exclusão do Simples, supostamente não recolhidas pelas empresas
incorporadas, NÃO LEGITIMA A GLOSA LEVADA A EFEITO, uma vez
que desconsidera os efeitos que são próprios do instituto da incorporação. Na
pior das hipóteses caberia cobrar as contribuições não recolhidas pelas
empresas sucedidas, mantendo-se as compensações realizadas pela sucessora
recorrente. A compensação realizada pela sucessora deve prevalecer sobre a
realizada pelo fisco, quando do lançamento das diferenças de contribuições
previdenciária em razão da suposta opção indevida das sucessoras pela
sistemática do Simples. Logo, em momento algum realizou compensações
indevidas.
Por força da Resolução n° 2401-000.631, de 7 de fevereiro de 2018, o julgamento
foi sobrestado até decisão definitiva nos processos de exclusão do Simples (13609.001.438/2010-
98, 13609.001.441/2010-10, 13609.001.437/2010-43, 13609.001.435/2010-54, 13609.001.439/2010-32,
13609.001.436/2010-07 e 13609.001.440/2010-67) (e-fls. 395/399). Após as decisões definitivas a
manter as exclusões (e-fls. 401/515), os autos foram redistribuídos por sorteio, extinto o mandato
da relatora originária (e-fls. 520).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Não se exige garantia de juízo para o processamento do recurso
(Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Diante da intimação em
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000101/2011-44

23/05/2013 (e-fls. 366/367), o recurso interposto em 21/06/2013 (e-fls. 368) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33), estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Glosa indevida. A recorrente sustenta que os valores retidos de 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em nome das empresas incorporadas
foram efetivamente recolhidos e que as sobras de retenção podem ser compensadas pela
incorporadora, eis que, como sucessora, a recorrente é titular dos créditos, sendo a compensação
realizada ato juridicamente perfeito, quando da emissão dos Atos Declaratórios Executivos
(ADE) DRF/STL n° 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, de 11 de fevereiro de 2011, a excluir do Simples
as empresas incorporadas. Logo, argumenta que a fiscalização deveria, ao constituir as
diferenças de contribuições previdenciárias devidas pela exclusão do Simples, manter as
compensações realizadas pela sucessora sem efetuar a compensação entre o lançado de ofício e
as sobras de retenção já compensadas pela recorrente/incorporadora.
Não merece prosperar a argumentação da recorrente. Primeiro, porque a
sucessão/incorporação não motivou a glosa. Segundo, porque a premissa da recorrente de a
fiscalização, desconsiderado a incorporação, ter efetuado compensações de ofício não se
sustenta, eis que, apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711,
de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão não versa sobre o
instituto da compensação abrigado no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, mas sobre a
caracterização de pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela (RE 603.191).
A fiscalização apenas reconheceu que o valor informado no campo “Valor de
Retenção” das GFIPs das incorporadas quitaram (antecipação de pagamento recolhido por
substituto tributário), nos termos do disposto no § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação da Lei n° 9.711, de 1998, parte das respectivas contribuições destinadas à Seguridade
Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados devidas no contexto da retroação dos
efeitos do ADE de exclusão do Simples, efetuando nos pertinentes lançamentos de ofício a mera
apropriação dos recolhimentos e não compensação.
Diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que
inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas (Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, art. 31, §2°) ou compensadas (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 89) são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição
tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da
exclusão do Simples Federal, restando inviabilizada sua caracterização como pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido.
Portanto, em face da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os
valores tidos pela recorrente como sobras de retenção e que foram compensados nas GFIPs da
incorporadora nas competências 12/2007 a 11/2009 não são sobras de retenção sofrida pelas
incorporadas, mas antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária
do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja, pagamento
devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da exclusão do
Simples Federal, não havendo sobra de retenção a ser compensada em competência posterior
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000101/2011-44

pela incorporadora, circunstância que autoriza o presente lançamento de ofício por glosa de
compensação.
Sendo retroativos os efeitos da exclusão do Simples Federal, não há que se falar
em ser a compensação efetuada pela incorporadora ato jurídico perfeito, ainda mais se
considerando a imputação fiscal de a recorrente e as incorporadas terem formado grupo
econômico de fato e irregular, sendo as incorporadas constituídas e mantidas “para omitir,
impedir, mascarar ou dificultar a identificação de seus verdadeiros sócios e controladores, com
o objetivo, dentre outros, de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos ou de suprimir os
meios legais de sua cobrança”.
Note-se que a impugnação e o recurso voluntário não negam a imputação fiscal
em tela, a restar como incontroversas nos autos a existência do grupo de fato e irregular (a
envolver a recorrente e as empresas posteriormente incorporadas) e a criação e manutenção
artificial das empresas posteriormente incorporadas pela recorrente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 526
DF CARF MF
Original